Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-24.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O autor/recorrido opôs embargos de declaração alegando que há contradição no acórdão que reconheceu a legitimidade da ré, mas excluiu sua responsabilidade pela retenção do saldo bancário. Sustenta que as normas do Banco Central não prevalecem diante das leis de proteção ao consumidor.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário ao sustentado pelo embargante, pois reconheceu que o réu/recorrente realizou o bloqueio do saldo e restituição à instituição de origem em estrito cumprimento das normas do Banco Central, autarquia especial responsável pela regulação das atividades financeiras (Lei no 4.595/1964 e Lei Complementar no 179/2021).
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.